Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721510-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAN DE SOUZA CARVALHO EMBARGADO: KARLA CRISTINA KRATKA MARTINS CALDAS DE MELO DESPACHO Tendo em vista a petição de ID. Num. 43086861, à parte contrária para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca dos possíveis fatos novos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 17:48:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora